Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEVIDA. LEI DISTRITAL No 654/1994. DECRETO No 15.476. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou procedente o pedido inicial para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos seus proventos de aposentadoria Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, referente ao período de 1/03/1999 a 26/02/2000, em que trabalhou em turma de alfabetização, bem como condenar o DF ao pagamento das parcelas vencidas desde a aposentadoria e as vincendas.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 4,2%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turma de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter contabilizado o total de 2.376 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 2.737 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 48071702).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação da parte recorrente fazer jus à incorporação ad Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, referente ao período de 1/03/1999 a 26/02/2000.
5. Em suas razões recursais, o recorrente argui preliminar de prescrição em relação ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. No mérito, argumenta que a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA tem caráter propter laborem e não pode ser recebida por quem não desempenha as atividades discriminadas pela legislação vigente à época da prestação do serviço. Sustentou que nos termos da Lei Distrital n.o 654/94 a gratificação em tela é devida a professores no efetivo exercício de regência de classe que alfabetize crianças ou adultos, no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade de alfabetização. Pontuou que o período vindicado não fecha 1 ano, conforme previsão legal, não havendo qualquer erro na contabilização do período. Afirmou não haver direito ao recebimento da gratificação de 1996 a 2020. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 1o de referida Lei, a Gratificação de Alfabetização - GAL será concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
8. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Publico do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
9. De acordo com a Declaração de ID no 48071682 – pág. 29, a requerente, no período de 1/03/1999 a 26/02/2000, apesar de exercer as atividades de regência e alfabetização, realizou suas atividades na 2a Fase, tratando-se de nomenclatura de Ensino Supletivo, diferentemente da nomenclatura 2a série, que se refere ao ciclo básico de alfabetização, período contabilizado para o recebimento da Gratificação.
10. Verifica-se, portanto, que a recorrida atuou, no período, na 2a fase do ensino supletivo, sendo que somente há previsão do recebimento da gratificação em tela para a 1a Fase do ensino supletivo, razão pela qual não faz jus ao recebimento da Gratificação pleiteada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem custas, em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.